Tribunal: CARF
Processo: 10580.729618/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONSTRUÇÃO CIVIL. SESI E SENAI. CONTRIBUIÇÕES DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS. INDÚSTRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
As atividades relacionadas à construção civil estão sujeitas às mesmas contribuições das categorias profissionais e econômicas vinculadas à atividade industrial, nos termos do artigo 577, da CLT.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. REFERIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.
As contribuições destinadas ao Salário Educação (FNDE), INCRA e SEBRAE são devidas por todas as empresas, consideradas de intervenção no domínio econômico para o financiamento de atividades específicas, não necessariamente afetas ao sujeito passivo.
PRÊMIOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESULTADO DA ATIVIDADE LABORAL. INCIDÊNCIA.
Antes da Lei da Reforma Trabalhista, o prêmio pago aos segurados empregados em razão de desempenho individual superior ao esperado, é fato gerador das contribuições previdenciárias, uma vez que está diretamente relacionado com a atividade laboral.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RELATÓRIO FISCAL. DOCUMENTO INTEGRANTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Inexiste nulidade do auto de infração se a descrição do fato imponível remeter à relatório fiscal, desde que o contribuinte tenha conhecimento do seu teor.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE INQUISITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A fase que antecede ao lançamento não está sujeita ao contraditório, apenas instaurado por ocasião da impugnação válida. Concluindo a fiscalização que detém os elementos necessários para realizar o lançamento tributário, pode realizá-lo, independentemente do resultado da análise dos documentos exibidos em atendimento à intimação.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FATOS MODIFICATIVOS. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Os fatos modificativos do lançamento tributário devem ser deduzidos por ocasião da impugnação, acompanhado dos elementos de prova que suportem tal alegação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRINCÍPIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. LIMITES.
Os princípios que regem o processo administrativo fiscal são destinados ao legislador e ao intérprete. Quanto a este último, não lhe autoriza a integração da norma naquilo em que o legislador concretamente regulou diversamente ou para lhe dar o alcance que não pretendeu.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729618/2015-10
ACÓRDÃO
2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADVANCE CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONSTRUÇÃO CIVIL. SESI E SENAI. CONTRIBUIÇÕES DAS CATEGORIAS
PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS. INDÚSTRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
As atividades relacionadas à construção civil estão sujeitas às mesmas
contribuições das categorias profissionais e econômicas vinculadas à
atividade industrial, nos termos do artigo 577, da CLT.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. REFERIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.
As contribuições destinadas ao Salário Educação (FNDE), INCRA e SEBRAE
são devidas por todas as empresas, consideradas de intervenção no
domínio econômico para o financiamento de atividades específicas, não
necessariamente afetas ao sujeito passivo.
PRÊMIOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESULTADO DA ATIVIDADE
LABORAL. INCIDÊNCIA.
Antes da Lei da Reforma Trabalhista, o prêmio pago aos segurados
empregados em razão de desempenho individual superior ao esperado, é
fato gerador das contribuições previdenciárias, uma vez que está
diretamente relacionado com a atividade laboral.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RELATÓRIO FISCAL.
DOCUMENTO INTEGRANTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
Fl. 4819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
2
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. Inexiste nulidade do auto de
infração se a descrição do fato imponível remeter à relatório fiscal, desde
que o contribuinte tenha conhecimento do seu teor.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
FASE INQUISITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A fase que antecede ao lançamento não está sujeita ao contraditório,
apenas instaurado por ocasião da impugnação válida. Concluindo a
fiscalização que detém os elementos necessários para realizar o
lançamento tributário, pode realizá-lo, independentemente do resultado
da análise dos documentos exibidos em atendimento à intimação.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FATOS MODIFICATIVOS. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Os fatos modificativos do lançamento tributário devem ser deduzidos por
ocasião da impugnação, acompanhado dos elementos de prova que
suportem tal alegação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRINCÍPIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEGRAÇÃO DA
NORMA. LIMITES.
Os princípios que regem o processo administrativo fiscal são destinados ao
legislador e ao intérprete. Quanto a este último, não lhe autoriza a
integração da norma naquilo em que o legislador concretamente regulou
diversamente ou para lhe dar o alcance que não pretendeu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 6 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator
Fl. 4820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
3

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições devidas a outras
entidades ou fundos (INCRA, SENAI, SESI, FNDE e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados.
LANÇAMENTO
O lançamento de créditos tributários envolve o Auto de Infração DEBCAD no
51.067.598-0, com lançamento de contribuições devidas pela empresa a outras entidades ou
fundos (INCRA, SENAI, SESI, FNDE e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, consolidadas em 07/12/2015, no montante de R$ 135.628,60 (cento e trinta e cinco
mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), referente ao período de 01/2012 a
12/2012, separadas nos seguintes levantamentos:
Levantamento: PR – PRÊMIO PROD RAZÃO. Os valores lançados neste levantamento
correspondem às contribuições incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, a
título de Prêmio Produtividade, apurada com base na escrituração contábil.
Na análise da escrituração contábil, a fiscalização constatou pagamentos a
funcionários sob o título: CC 0000032102090 - PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE, não incluídos em
Folha de Pagamento e não declarados em GFIP. Nos itens 4.5.2.2 e 6.4.2.2 do Relatório Fiscal o
Auditor relaciona os lançamentos contábeis referentes ao pagamento de Prêmio de
Produtividade, sobre os quais incidiram as contribuições previdenciárias.
No anexo VI do Relatório Fiscal, o Auditor relaciona os lançamentos contábeis
correspondentes aos pagamentos a segurados empregados a título de prêmio produtividade (fl.
3.891).
Levantamento: SE – SEG EMP FOLHA PÁG N D GFIP. Os valores lançados neste
levantamento correspondem às contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, apurada em Folhas de Pagamento e não declaradas em GFIP.
Fl. 4821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
4
A empresa não declarou na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência – GFIP, o total das remunerações dos segurados a seu serviço. Essas diferenças
correspondem ao período de Janeiro a Dezembro de 2012, e foram apuradas a partir da análise
das Folhas de Pagamento, apresentadas em arquivo digital no formato definido no Manual
Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, das Folhas de Pagamento apresentadas em arquivos no
formato PDF, e da escrituração contábil registrada pela empresa no Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED.
A fiscalização registra que os arquivos no formato MANAD foram apresentados
incompletos, sem os valores pagos ou creditados a todos os segurados contribuintes individuais.
A fiscalização juntou cópias das Folhas de Pagamento às fls. 149/3.888. As
diferenças de salário de contribuição apuradas no cruzamento de informações entre a GFIP e a
Folha de Pagamento, por empregado, estão detalhadas no Anexo VII do Relatório Fiscal, às fls.
3.893/4.671.
IMPUGNAÇÃO:
A empresa apresentou impugnação tempestiva (fls. 4.677/4.699), na qual alega:
1. PRELIMINARMENTE:
1.1. Suspensão da exigibilidade. Requer a suspensão da exigibilidade, nos termos
do artigo 151, III, do CTN.
1.2. Cerceamento do direito de defesa. Alega o cerceamento do direito de defesa,
tendo em vista não haver sido feita a devida, explicita e clara descrição dos fatos geradores, nem
as origens das diferenças apuradas, deixando de atender à norma prevista no Processo
Administrativo Fiscal – artigo 2o, da Lei no 9.784/99, no que tange à descrição circunstanciada e
sem omissão dos fatos ou dos comprovantes apresentados ao Fisco.
Alega que o Fisco, reconhecendo a ausência de descrição, pretende fazer que o
Relatório Fiscal seja parte integrante do Auto de Infração, entretanto, o Relatório Fiscal integra o
Processo Administrativo Fiscal, juntamente com uma série de outros documentos, dos quais a
autuada não tomou conhecimento, pois não constam do Auto de Infração. O Relatório Fiscal
somente lhe foi remetido posteriormente, e separadamente do Auto de Infração, através de um
CD.
Entende, portanto, que o Relatório Fiscal é peça estranha ao Auto de Infração,
sendo um documento administrativo interno da fiscalização e que, no caso, se reporta a dois
diferentes Autos de Infração – DEBCAD no 51.067.598-0. O fato de reportar-se a dois Autos de
Infração invalida o Relatório Fiscal para efeito de elucidar a falta de descrição contida no Auto de
Infração. Cita o item 6.1.3 do Relatório Fiscal, que configuram a mesma origem do débito,
contribuições de segurados empregados não declaradas e não recolhidas, onde consta o valor de
R$ 135.628,60.
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
5
Observa a impugnante que, à fl. 01 do Auto de Infração, consta expressamente a
declaração do Fisco de que "a discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos
períodos a que se referem e da fundamentação legal consta expressamente das folhas de
continuação anexas ", entretanto, das referidas folhas se vislumbra apenas um relatório que
apenas “lista” as características que compõem o levantamento.
A impugnante desconhece os fatos e fundamentos que serviram de base ao
lançamento. Não existe no Auto de Infração elementos que proporcionem à autuadas quaisquer
subsídios para impugnar os lançamentos efetuados, tanto dos aspectos materiais, quanto dos
formais, deve ser declarada sua nulidade, por cerceamento ao direito de defesa da autuada.
Argui, assim, a ausência de descrição detalhada dos fatos apurados, posto que, não
sendo eles descritos, de forma circunstanciada, como exigido no Processo Administrativo Fiscal,
viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, eis que os verdadeiros fatos e as demais
comprovações apresentadas pela autuada, foram desqualificadas pelo Fisco, não descritos no auto
de infração, como se a contribuinte não tivesse apresentado elementos comprovando a correção
das contribuições previdenciárias pagas, prejudicando, inclusive, a tipificação da suposta infração,
uma vez não se identificando a suposta infração, torna-se totalmente inválida a tipificação dos
autos, impede a autuada impugnante, em seu direito constitucional, de fazer sua defesa, de
maneira precisa e segura, gerando impedimento ao contribuinte impugnante de construir sua
defesa, sendo, por conseguinte, NULO o auto de infração ora impugnado.
1.3. Ilegitimidade contributiva passiva. Alega ser parte ilegítima para compor o
polo passivo, no litígio do presente processo administrativo, no tocante ao tributo contributivo
adicional de terceiros, previsto no artigo 2o do Decreto-Lei no 6.246/44, por lhe faltar a qualidade
de empresa com atividade industrial, elemento fulcral equivocadamente alegado pelo Fisco, para
que pudesse ser a autuada alcançada pela incidência desse tributo de contribuição adicional. A
atividade da impugnante é a Construção Civil.
Portanto, inepta a cobrança, também nesta preliminar, por figurar como parte
totalmente ilegítima, eis que não está sujeita à contribuição de terceiros que lhe é,
indevidamente, exigida, devendo ser indeferida a exigência fiscal do Auto de Infração, por eivado
do vício de NULIDADE, que deve ser declarado.
1.4. Ausência de objeto. Ademais, ainda nas preliminares, ocorre a ausência de
objeto, na presente processo administrativo, pretendido como cobrança de tributo ora
impugnada, vez que a pretendida contribuição de terceiros do SENAI, SESI, INCRA, SEBRAE e FNDE,
não incide na atividade de empresas construtoras, como é o caso da autuada, restando
totalmente prejudicado e inepto o auto de infração ora impugnado, face à autuada não configurar
sujeito passivo do tributo que lhe é atribuído e exigido, pelo que deve ser declarado NULO de
pleno direito.
1.5. Inexigibilidade de crédito tributário. A impugnante não exerce atividade
industrial. Trata-se de empresa de construção civil, enquadrada no CNAE FISCAL 4299199, e que
Fl. 4823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
6
foi arbitrariamente alterado no Auto de Infração para 4399199, prejudicando, assim, todo o Auto
de Infração, na dicção dos artigos 170 e 179 da CF/88. Em decorrência do evidente erro e/ou
ilegitimidade da autuada, bem como ausência de objeto, há que declarar-se inepta a cobrança ora
contestada, e declarado Nulo o auto de infração.
1.6. Não apreciação das provas. Alega que a fiscalização lançou débitos de
contribuições previdenciárias não fazendo qualquer apreciação em relação aos documentos
apresentados, nem acatando as provas robustas e idôneas solicitadas e apresentadas, omitindo
qualquer apreciação e justificativa para não acatar tais documentos.
1.7. Erro no enquadramento legal. O Auto de Infração não faz indicação precisa e
exata da infração e seu enquadramento legal, limitando-se a listar vários dispositivos, sem
qualquer nexo com as supostas infrações referidas nesses dispositivos, constituindo vicio
substancial e insanável, no aspecto do lançamento do auto de infração, ensejando a sua
NULIDADE, como erro patente de falta de exata indicação da infração em seu enquadramento
legal. Cita julgado do Conselho de Contribuintes.
Por não se adequar a uma inequívoca capitulação da suposta infração fiscal,
elemento fundamental ao processo administrativo fiscal, para se poder identificar o fato gerador,
e o suposto não pagamento do tributo cobrado, resta patente que o Auto de Infração, ora
impugnado, fere o Princípio da Legalidade, razão pela qual é NULO, de pleno direito.
2. DOS FATOS
2.1. A impugnante descreve, sinteticamente, os Autos de Infração lavrados e a
origem dos respectivos lançamentos.
3. DO DIREITO
3.1. Cobrança indevida de contribuições. Alega que o Prêmio produtividade não se
trata de verba salarial, sujeita ao pagamento de contribuição social. Trata-se de ganho “não
habitual”, ocorridos em datas e períodos diversificados, e, pelo que se observa pela leitura do
artigo 214 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.148/90, estão sujeitos à contribuição
previdenciária somente os “ganhos habituais”.
Cita o artigo 457 e os parágrafos da CLT, para afirmar que a remuneração, pela
legislação trabalhista, se cinge apenas às gorjetas, além do salário devido, não havendo qualquer
menção ao fato de a remuneração de prêmio de produtividade estar compreendida na
remuneração do empregado.
Trata-se de pagamento por liberalidade do empregador, para a qual não há, na
legislação trabalhista, previsão expressa quanto ao seu pagamento, nem tampouco regras para a
sua aquisição, podendo, entretanto, o empregador, com o intuito de estimular e/ou incrementar
sua produção, instituí-los de acordo com a oportunidade e os critérios definidos.
Discorre sobre o conceito de habitualidade, afirmando que o Prêmio Produtividade
não se enquadra no conceito.
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
7
Afirma que é consenso jurisprudencial, que a premiação não ajustada, ou prêmio de
produtividade ou bonificação, pagas eventualmente, sem habitualidade, não integram o salário do
empregado e em decorrência, não pode gerar as contribuições previdenciárias indevidamente
cobradas no auto de infração ora impugnado.
Questiona, também, as contribuições previdenciárias lançadas sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, constantes das folhas de
pagamento, apuradas através do arquivo digital formato MANAD e dos arquivos das Folhas em
PDF. Alega que o fisco apurou as contribuições sociais simplesmente em função de ausência de
valores pagos ou creditados a todos os segurados constantes do arquivo MANAD, entretanto, a
divergência apurada resultou do fato dos segurados contribuintes individuais estarem afastados
do trabalho por motivo de doença, percebendo inclusive auxílio-doença pelo INSS, conforme
consta de relação em CD anexo à impugnação.
3.2. Cobrança de contribuição de Terceiros. Impugna a cobrança de contribuições
de terceiros, pela inexistência da base de cálculo, ou fato gerador, como demonstrado no tópico
precedente.
Alega que não se situa no campo de incidência de contribuições a terceiros, pelo
fato de não exercer ou estar classificada no CNAE FISCAL como empresa industrial. Portanto, não
são por ela devidas as contribuições de terceiros - SENAI, SESI, SEBRAE, FNDE e INCRA, pois não é
contribuinte dessas contribuições, tendo em vista que a atividade de Construção Civil não é
atividade industrial.
O Fisco baseou-se unicamente no registro equivocado do CNAE FISCAL 42.9.9-5/99,
para efeito de classificar a autuada como empresa industrial, entretanto, pelo CNAE resta claro
que a atividade da autuada é classificada como de construção civil.
Discorre sobre a atividade industrial, a atividade de construção civil, demonstrando
as diferenças entre ambas, para concluir que a construção civil está fora do campo de incidência
das contribuições para as entidades citadas. Reforça seus argumentos citando o artigo 110 do CTN
e o artigo 153, inciso IV da CF/88.
Entende não estar sujeita à contribuição para o SEBRAE, em decorrência de não ser
contribuinte da Contribuição Adicional para o SENAI, pois, pela Lei no 8.029/90 e Decreto-Lei no
2.316/86, os únicos sujeitos passivos da Contribuição para o SEBRAE são as empresas que
contribuem com as Contribuições para o SENAI, SESI.
O procedimento fiscal agride os direitos constitucionais da contribuinte, ao infringir
o princípio constitucional da legalidade tributária, que impõe a observância, tanto da lei tributária
material conformada com o texto constitucional, quanto da lei tributária de natureza processual
para constituição do crédito tributário, igualmente conformada com os dispositivos da
Constituição Federal e a legislação infraconstitucional pertinente, além de toda a jurisprudência
dos tribunais superiores.
Fl. 4825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
8
Argumenta que a contribuição devida ao SENAI, com fundamento nos dispositivos
instituídos, respectivamente, pelos Decreto-Lei no 6.246/44, art.2o, e Decreto-lei no 4.048, art. 6o,
e ainda o Decreto-Lei no 9.403/46, é aplicável tão somente aos contribuintes classificados pelo
CNAE FISCAL, como "empresas industriais, de transportes, de comunicações e de pesca".
Transcreve as definições de industrialização e de produto industrializado, de acordo
com a Lei no 4.502/64, o Decreto no 5.544/02, Regulamento do IPI (RIPI) e artigo 46 do CTN,
necessários para que se configure a empresa industrial.
3.3. Do princípio da segurança jurídica. O Auto de Infração viola o Princípio da
Segurança Jurídica, porque fundado em fatos inexistentes, como a natureza industrial da atividade
de construção civil da autuada, por fazer incidir contribuição previdenciária sobre remuneração de
Prêmio de Produtividade e por lançar contribuições previdenciárias sobre remunerações salariais
não existentes.
Há também que se considerar que se constata no auto de infração ora litigada,
violação de todos os princípios preconizados no artigo 2o e inciso I, da Lei de Processo
Administrativo Fiscal, de n° 9.784/99, segundo os quais a Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
São vários os princípios insculpidos na Magna Carta e no CTN, que foram violados e
descumpridos na notificação de lançamento ora impugnada, podendo-se destacar os que seguem:
3.3.1. O princípio da legalidade, cláusula pétrea, assegurado no art. 5o, II, da CF e
art. 150, I, da Constituição Federal, pois, com os procedimentos fiscais, criou-se ilegalmente um
fato gerador inexistente, e tributou-se verba de natureza não tributável;
3.3.2. O princípio da isonomia, também corolário da segurança jurídica, através do
qual, busca-se evitar que soluções discrepantes, como a do presente caso, sejam dadas aos
contribuintes. Tal princípio da isonomia impede que sejam proferidas decisões diferentes, em face
de casos idênticos.
3.3.3. O princípio do não confisco, insculpido no art. 150, IV, CF. No caso, ao tributar
indevidamente contribuinte, embora esteja fora do campo de incidência do imposto, tributar
remunerações inexistentes e remuneração comprovadamente de natureza não salarial.
4. DA INDEVIDA REPRESENTAÇÃO FISCAL.
Quanto ao enquadramento, em tese, como prática de ilícito tipificado pela Lei no
8.137/90, emitindo a Representação Fiscal para fins penais, trata-se de abuso de autoridade,
tendo em vista que o Fisco, de antemão, já considerou como crime praticado pelo contribuinte,
sem que, no entanto, tenha comprovado qualquer prova de existência de dolo elemento
fundamental para a tipificação criminal.
5. REQUERIMENTOS
Fl. 4826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
9
5.1. Que seja declarado NULO o auto de infração e o LANÇAMENTO efetuado, em
face das preliminares inicialmente suscitadas;
5.2. Que se torne sem efeito o auto de infração, sendo julgada TOTALMENTE
PROCEDENTE a presente impugnação, com anulação do crédito tributário e encargos
indevidamente cobrados;
5.3. Que seja tornada sem efeito a Notificação de auto de infração, e a cobrança do
débito fiscal sendo declarado extinto o crédito tributário indevidamente imputado a autuada,
pelas razões e provas apresentadas;
5.4. Que a presente impugnação seja DEFERIDA quanto a INDEVIDA
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL ao Ministério Público, diante da ausência de dolo, e da dependência
de trânsito em julgado do presente processo administrativo fiscal, por todas as razões expostas e
provas apresentadas;
5.5. Por último, requer que sejam deferidos os quesitos questionados nas
preliminares suscitadas, e conhecida a presente impugnação, atribuindo-se, incontinente, o
EFEITO SUSPENSIVO.
5.6. E, por fim, que seja reconhecida a IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, ora
impugnado, e que seja INDEFERIDA a cobrança das pretendidas contribuições previdenciárias.
Sobreveio o Acórdão 14-61.788 - 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DOS
FATOS PELA ACUSAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Descabida a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos
fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam
o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores
do liame obrigacional.
PROCEDIMENTO FISCAL. NATUREZA INQUISITÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 4827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
10
Por ter o procedimento fiscal natureza inquisitória, não se aplica nessa fase o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Somente depois de cientificado da
exigência e dos elementos em que se funda, o contribuinte impugna a exigência,
devendo para tanto lhe ser franqueadas amplas condições para o exercício do
direito de defesa.
SESI. SENAI. CONSTRUÇÃO CIVIL. SUJEIÇÃO PASSIVA As empresas de Construção
Civil têm seu enquadramento sindical à Confederação Nacional da Indústria, por
força do artigo 577 da CLT, da qual decorre a sua vinculação ao SESI e ao SENAI.
SALÁRIO EDUCAÇÃO São devidas as contribuições arrecadadas em favor do FNDE,
destinadas ao custeio do salário-educação, na forma da legislação vigente.
INCRA.
Natureza jurídica e destinação constitucional fundada na contribuição de
intervenção no domínio econômico, que dá legitimidade da exigência mesmo
após as leis 8.212/91 e 8.213/91. Esta contribuição não possui REFERIBILIDADE
DIRETA com o sujeito passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse
das categorias profissionais e de categorias econômicas. A lei não exige a
vinculação da empresa às atividades rurais e cumpre a todos o custeio do sistema.
SEBRAE.
É devido o adicional de contribuição ao SEBRAE pelas empresas contribuintes do
SESI e SENAI.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
A apresentação dos fundamentos legais do lançamento reunidos em relatório
próprio não representa cerceamento de defesa ou elemento que caracterize a
nulidade do ato administrativo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado, a totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade, quando o
procedimento do auditor fiscal na apuração dos valores devidos se pautou
estritamente na legislação vigente.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar arguição de inconstitucionalidade de
leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de natureza
tributária.
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
11
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador de tributo, e, caso
esse tenha ocorrido, verificar se o lançamento está de acordo com a legislação
aplicável. Assim, não há qualquer razão para pronunciamento da autoridade
julgadora no que se refere a Representação Fiscal para Fins Penais, posto que esta
trata de crime, ainda que em tese.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, não se conforma o recorrente com o resultado do Acórdão no 14-
61.788, reiterando todos os argumentos trazidos na impugnação e refutados pelo julgador de piso,
em síntese: a) o Auto de Infração como peça única não comportaria a remissão à anexos ou
termos que lhe seriam apartados, violando a regra processual; b) que exerce atividades de
construção civil, as quais não se sujeitariam às contribuições para outras entidades ou fundos
próprias da indústria; c) que os prêmios pagos a seus colaboradores, em razão de sua
eventualidade, não deve ser considerado fato gerador das contribuições previdenciárias; d) que os
colaboradores que não constaram em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, se encontravam afastados de suas atividades, recebendo benefícios do INSS; e)
alegação de violação aos princípios que regem o processo administrativo, previsto na Lei
9.784/1999.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão no 14-61.788 em 21.07.2016,
apresentando o competente recurso voluntário de fls. 4.762 a 4.797, na data de 16.08.2016,
assinado pela sua procuradora Márcia Araújo dos Santos. O recurso voluntário é tempestivo, e
estando presentes os demais requisitos para sua admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O lançamento tributário controlado neste processo se refere a contribuições
reflexas a outras entidades ou fundos (SENAI, SESI, FNDE, INCRA e SEBRAE), cujo salário de
contribuição tem por origem o pagamento de prêmios e de diferenças apuradas entre a folha de
pagamento e a GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), no valor
originário de R$ 64.573,89, sendo R$ 60.873,90 referente aos prêmios, e outros R$ 3.699,99 de
diferenças de folha.
Antes de enfrentar a decisão recorrida, cabe observar ao recorrente que a
suspensão da exigibilidade deste Auto de Infração, decorre do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional, enquanto não definitivamente julgado.
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
12
PRELIMINAR NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em sede de preliminar, o recorrente alega a nulidade do Auto de Infração
argumentando que houve violação aos artigos 9o e 10o do Decreto no 70.235/1972, uma vez que a
matéria consignada no Relatório Fiscal ali não poderia existir, pois é no auto que deve conter a
descrição do fato imponível, sendo inadmitida que isso constasse de documento apartado.
Menciona que a decisão recorrida teria reconhecido o cerceamento ao direito de defesa, para
validar o Relatório Fiscal, em substituição ao Auto de Infração e que não teria enfrentado o mérito
quanto ao cerceamento ao seu direito de defesa.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Inicialmente cabe ressaltar que o recorrente confunde dois dispositivos normativos:
a Lei 9.784/1999 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública
federal com o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal. Este
último embora tenha se exteriorizado como decreto, tem natureza de lei ordinária uma vez que
foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo norma específica para deliberar sobre o
processo administrativo fiscal; a Lei no 9.784/1999, tem aplicabilidade, apenas, subsidiária naquilo
que não confrontar com a primeira, quanto às normas que regem o processo tributário. Daí a
razão pela qual o julgador de piso fundamentou sua decisão no Decreto no 70.235/1972.
Inexiste no ordenamento jurídico qualquer normativo que imponha que o auto de
infração não se possa compor por anexos, termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
13
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Isso é o que diz o artigo 9o do Decreto
70.235/1972, pois todos estes elementos devem instruir o auto de infração, melhor dizendo, a
peça acusatória tributária, os quais devem ser cientificados ao contribuinte ou responsável, a fim
de que possa exercer seu direito constitucional de defesa.
Portanto, eventual nulidade consiste em não dar conhecimento pleno da
integralidade da peça acusatória para que o sujeito passivo possa dela se defender. Verificando os
autos, observa-se que o recorrente tomou conhecimento de todos os documentos e
demonstrativos que compuseram a acusação fiscal por meio do CD (Recibo de arquivos entregues
ao contribuinte), conforme fls. 4.672 e 4.673, juntamente com o Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal de fls. 4.674, na data de 15.02.2015.
As nulidades no Processo Administrativo Fiscal, conforme Capítulo III, do Decreto no
70.235/1972, carecem de demonstração do prejuízo da defesa do sujeito passivo que não pode
ser apenas presumida, mas efetivamente por ele demonstrada. No caso concreto, apesar de o
recorrente afirmar que não tomou conhecimento do Relatório Fiscal, tal fato não se admite, pois a
acusação de aproximadamente 4.700 folhas, lhe foi cientificada no CD, acompanhada do Termo de
Encerramento Fiscal.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
No caso concreto, a existência de uma acusação fiscal de mais de 4 mil folhas
desmonta o argumento do recorrente de que o Auto de Infração deve ser formalizado em
documento único. Seria impossível que a autoridade lançadora instruísse o processo com todos os
Fl. 4831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
14
termos, documentos, demonstrativos, relatórios e elementos de prova, não fosse a possibilidade
de que a acusação fiscal contivesse inúmeros anexos, mormente porque, repita-se, inexiste
qualquer norma que ensejasse nulidade absoluta ao lançamento, caso o relatório fiscal constasse
de documento apartado. Muito pelo contrário, o artigo 10o, do Decreto no 70.235/1972, elenca o
rol de informações que deve conter, obrigatoriamente, o Auto de Infração, nada impedindo que a
descrição do fato imponível, seja remetida a outro documento que o instrui.
A tese do recorrente está intimamente relacionada com a formalização da acusação
fiscal, questionando a exteriorização do Auto de Infração, acompanhado de documentos que o
instruem e dele façam parte, pois o argumento quanto a ausência de conhecimento da descrição
dos fatos que ensejaram o lançamento foi devidamente refutada. O Relatório Fiscal é claro e
preciso a fim de que o recorrente tenha pleno conhecimento do ilícito tributário que lhe foi
imputado. Logo, é o recorrente quem deve demonstrar o prejuízo sofrido, que não se presume, ou
guarda qualquer relação de causa e efeito com suas alegações.
São inúmeros os acórdãos proferidos por este CARF que para que reste
demonstrada a nulidade do lançamento, o vício deve ser de monta suficiente para comprometer a
ampla defesa do sujeito passivo, em casos como a motivação deficiente ou a descrição imprecisa
do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 28/02/1995
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à
motivação deficiente do lançamento, esse deve ser caracterizado como de
natureza formal.
Número da Decisão 9202-010.952 – Processo 13502.000390/2008-74
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCRIÇÃO IMPRECISA DO FATO GERADOR. VÍCIO MATERIAL.
A descrição imprecisa do fato gerador da obrigação tributária, mormente das suas
circunstâncias materiais, gera vício relativo à materialidade do fato.
Número da Decisão 9202-010.466 – Processo 13888.002450/2008-14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. VÍCIO NA NORMA INTRODUZIDA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
DO FATO GERADOR. VÍCIO MATERIAL.
Fl. 4832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
15
A não demonstração clara e precisa da relação de emprego entre os sócios da
pessoa jurídica e contratante, afasta a incidência da contribuição previdenciária
haja vista a ausência de caracterização do fato gerador.
Número da Decisão 9202-009.758 – Processo 10166.721543/2016-09
Toda a argumentação do recorrente visa desconstituir a exigência fiscal alegando
uma suposta nulidade na sua formalização, que não encontra amparo em qualquer ato normativo.
O artigo 9o, do Decreto no 70.235/1972, determina que o auto de infração seja instruído com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. O Relatório Fiscal é sim mais um entre todos os demais documentos que
instruem a acusação fiscal, substituindo e qualificando a descrição do fato e se for o caso, a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
O recorrente também se insurge com o fato de o procedimento fiscal se exteriorizar
em mais de um processo administrativo ou autuação, do que resultaria nulo o procedimento
desde a sua origem, diante do cerceamento ao seu direito de defesa. Pois bem, o procedimento
levado a efeito pela autoridade fiscal em segregar o crédito tributário em autos de infração
distintos para cada tributo ou penalidade, decorre da aplicação do artigo 9o, do Decreto no
70.235/1972.
Auto de Infração
Processo
Tributo
Valor Consolidação
51.067.596-4
10580.723779/2015-08
Contribuição Patronal
564.959,44
51.067.597-2
10580.723779/2015-08
Contribuição Segurados
52.424,19
51.067.598-0
10580.729618/2015-10
Outras Entidade e Fundos
135.628,60
Ainda é importante esclarecer ao recorrente, que o desmembramento em
processos diversos tem por motivo a existência de sujeição passiva solidária no Processo
Administrativo no 10588.723779/2015-08 com a empresa EBF Participações Ltda, sujeição esta
que não se estende à exigência de contribuições destinadas a outras entidades ou fundos,
controlada neste processo.
Por fim, contrariamente ao alegado pelo recorrente, não consta da decisão
guerreada qualquer menção a alguma restrição ao seu direito de defesa, muito pelo contrário,
concluindo o julgador de piso que o processo administrativo contém todos os elementos para o
pleno conhecimento do ilícito tributário, a fim de que lhe fosse oportunizada a ampla defesa e o
contraditório. Portanto, rejeito esta preliminar.
DA NÃO SUJEIÇÃO À CONTRIBUIÇÕES TÍPICAS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL
O segundo tópico da defesa do recorrente diz respeito à sua irresignação quanto ao
lançamento das contribuições devidas para outras entidades ou fundos, que conforme suas
alegações, são próprias da atividade industrial, não se achando a ela vinculado, sustentando que
sua atuação se dá no âmbito da construção civil.
A vinculação ao SESI e ao SENAI decorre da própria legislação de regência instituída
pelos Decretos Leis no 4.048 e 9.403, vinculadas à Confederação Nacional da Indústria, por força
Fl. 4833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
16
do artigo 577, da CLT, que remete ao 3o Grupo – Trabalhadores na Indústria da Construção e do
Mobiliário, dentre as seguintes categorias profissionais, os da indústria da construção civil,
exemplificando-os: pedreiros, carpinteiros, pintores e estucadores, bombeiros hidráulicos e
trabalhadores em geral, de estradas, pontes, portos e canais.
Portanto, não tem fundamento a alegação do recorrente de que tais contribuições
para o SESI e SENAI, quando vinculadas à indústria da construção civil, se prestariam unicamente
aos empregadores que realizassem a manufatura de insumos para a construção civil. A própria
leitura do quadro a que se refere o artigo 577, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao fazer
menção expressa a pedreiros, carpinteiros, pintores etc., afasta qualquer questionamento. Assim
sendo, a insurgência do recorrente é contra o artigo 577, da CLT, que incluiu entre as atividades
sujeitas a estas contribuições, àquelas relacionadas com a construção civil.
À propósito, este tema já foi enfrentado pelo STJ que já firmou posicionamento
quanto ao enquadramento da atividade de construção civil como industrial, não mais admitindo
recursos que discutam a matéria, nos termos da Súmula 83 do STJ, em razão da consolidada
jurisprudência.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAI. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
LEGITIMIDADE
DO
SENAI.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "[...] as empresas
prestadoras de serviços no ramo da construção civil estão sujeitas às
contribuições para o SESI/SENAI, por se enquadrarem no conceito de empresa
industrial" (AgRg no REsp 1.089.935/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 27/5/2010). Precedentes.
(...)
AgInt no AREsp 1197781 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2017/0264605-7 - Relator Ministro Og Fernandes – Data de Julgamento
01.10.2019
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SESI, SENAI E SEBRAE.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ.
1. A controvérsia sub examine cinge-se à sujeição de empresa prestadora de
serviços de engenharia, execução e construção de obras, além de instalações,
montagens e manutenção industrial, ao pagamento de contribuições ao SESI, ao
SENAI e ao SEBRAE.
(...)
3. O STJ tem o entendimento sedimentado de que "a atividade de construção civil
pode se classificar como atividade industrial. Considerando que a autora é
Fl. 4834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
17
empresa prestadora de serviços do ramo da indústria da construção civil, inclusive
montagens industriais e engenharia consultiva, está abrangida pelo quadro da
Confederação Nacional da Indústria no Grupo n. 3 - Ministério do Trabalho, o que
a torna contribuinte do adicional ao SEBRAE, bem como da contribuição para o
SESI/SENAI." (REsp 656.568/PE, Rel. Ministro Franciuli Netto, Segunda Turma,
julgado em 5/10/2004, DJ 14/3/2005).
(...)
REsp 1694309 / SP RECURSO ESPECIAL 2017/0148517-4 – Relator Ministro
Herman Benjamin – Data de Julgamento 10.10.2017
Portanto, o pressuposto fático adotado de que a atividade desenvolvida pelo
recorrente junto à construção civil não o sujeitaria às contribuições destinadas a outras entidades
ou fundos típicos das atividades industriais, não se sustenta. A menção realizada por inúmeras
vezes ao Parágrafo Único do artigo 46, do Código Tributário Nacional, também não vem ao caso,
pois a Seção a que se refere este dispositivo diz respeito ao Imposto sobre Produtos
Industrializados, e não às contribuições controladas neste processo.
A discussão envolvendo o CNAE declarado ou retificado de ofício pela autoridade
fiscal, é absolutamente irrelevante, na medida em que, em qualquer dos casos, as entidades ou
fundos beneficiários dos recolhimentos realizados pelas empresas são exatamente as mesmas e
em idêntico percentual, considerando o artigo 477 da CLT e da remansosa jurisprudência do STJ,
que crava que as atividades relacionadas com a construção civil têm o mesmo tratamento dado às
atividades industriais para fins do lançamento das contribuições devidas para outras entidades ou
fundos.
A contribuição para o salário educação está previsto no § 5o, do artigo 212, da
Constituição Federal, combinado com o artigo 15, da Lei 9.424/1996, regulamentado pelo Decreto
no 6.003/2006.
Constituição Federal
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
[...]
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
[...]
Lei 9.424, de 1996
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
Fl. 4835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
18
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Decreto 6.003/2006
Art. 1o A contribuição social do salário-educação obedecerá aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios relativos às contribuições sociais e demais
importâncias devidas à Seguridade Social, aplicando-se-lhe, no que for cabível, as
disposições legais e demais atos normativos atinentes às contribuições
previdenciárias, ressalvada a competência do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria.
§ 1o A contribuição a que se refere este artigo será calculada com base na
alíquota de dois inteiros e cinco décimos por cento, incidente sobre o total da
remuneração paga ou creditada, a qualquer título, aos segurados empregados,
ressalvadas as exceções legais, e será arrecadada, fiscalizada e cobrada pela
Secretaria da Receita Previdenciária.
[...]
Assim sendo, a contribuição lançada ao percentual de 2,5% sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, lançada como reflexas ao prêmio de produtividade e
sobre as diferenças entre o salário de contribuição apurado na folha de pagamento e os valores
declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) é devida
por todas as empresas, independentemente da atividade por ela desenvolvida.
Tal não é diferente em relação ao SEBRAE e ao INCRA.
O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) é considerado uma
contribuição de intervenção no domínio econômico, destinada a finalidades não necessariamente
afetas ao sujeito passivo, o que a distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e econômicas, onerando toda a sociedade, cuja destinação tem por finalidade
específica a promoção da reforma agrária, visando atender a função social da propriedade. Assim
sendo, desde a Lei no 2.613/55, as empresas em geral são instadas ao recolhimento desta
contribuição, atualmente no percentual de 0,2% (dois décimos por cento), incidente sobre a folha
de salários.
Tal matéria, inclusive, foi apreciada no Tema 495 de Repercussão Geral junto ao
Supremo Tribunal Federal e no Tema 83 de Recursos Repetitivos no Superior Tribunal de Justiça.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001. (Tema 495 de Repercussão Geral)
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta
pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91. (Tema 83 de Recursos
Repetitivos)
Fl. 4836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
19
A contribuição para o SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
segue a mesma linha de raciocínio do INCRA, devidamente recepcionada pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001, considerada uma contribuição de intervenção da ordem econômica
e financeira destinada a fomentar as políticas de apoio às micro e pequenas empresas, instituída
pela Lei 8.029/1990, com alíquota de 0,3%, nos termos o § 3o, do artigo 8o, na redação dada pela
Lei no 8.154, de 28.12.1990.
Art. 8o É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
[...]
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas
empresas, de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é
instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de
que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
[...]
c) três décimos por cento a partir de 1993.
Nestes termos, nenhum reparo à decisão de piso que concluiu que o recorrente
está sujeito às contribuições devidas para o SESI, SENAI, FNDE, INCRA e SEBRAE apuradas sobre
prêmios pagos a seus colaboradores e não oferecidos à tributação e de diferenças de folha de
pagamento não informados em GFIP.
DOS PRÊMIOS PAGOS
Segue a defesa do recorrente argumentando que os prêmios pagos aos seus
trabalhadores como forma de incentivo à produtividade, por não se revestirem de habitualidade,
não poderiam ser considerados salários de contribuição de modo a serem objeto do lançamento
das contribuições devidas a outras entidades ou fundos controlados neste processo. Que tais
prêmios são pagos por mera liberalidade do empregador ao empregado, em razão de
desempenho superior ao esperado. Logo, não se conforma com a decisão recorrida que
reconheceu a habitualidade da verba paga, sujeitando-a à incidência das contribuições
previdenciárias, uma vez que não consta da lista de exclusões do § 9o do artigo 28, da Lei no
8.212/1991.
Relativamente a base de cálculo para o financiamento da seguridade social pelas
contribuições da empresa sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos, encontram seu
amparo constitucional nos artigos 195, I e no § 11 do artigo 201, da Carta Magna.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
20
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
[...]
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da
lei, a:
[...]
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.
[...]
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, no RE no 565160, apreciou a adequação do
artigo 22, inciso I, da Lei no 8.212/1991, à luz do conceito de “folha de salários”, presente no artigo
195, I, da Constituição Federal, tanto antes quanto após a edição da Emenda Constitucional no
20/1998, que alterou sua redação, resultando no Tema 20 de Repercussão Geral.
A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998.
O legislador infraconstitucional no artigo 28, da Lei no 8.212/1991, optou por
considerar salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, destinados a retribuir o trabalho, seguido de um rol taxativo de verbas que não o
compõe.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
Fl. 4838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
21
É matéria pacificada neste CARF, que antes da Lei no 13.467/2017, conhecida como
Reforma Trabalhista, os prêmios pagos aos segurados empregados são fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Ora, se dependem do desempenho individual do trabalhador, tem
caráter retributivo aos serviços prestados, mesmo que se alegue que foram pagos por liberalidade
do patrão. Também, porque não se revestem da eventualidade necessária para se subtrair à
tributação, na medida em que gera no trabalhador a firme expectativa do seu recebimento.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/05/2004
PRÊMIOS DE INCENTIVO SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores pagos a título de
prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho individual do
trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de serviço
prestado.
Número da decisão: 2402-002.007 – Processo no 36624.004803/2007-28
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRÊMIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO
EVENTUALIDADE.
Pagamentos feitos pelo empregador aos empregados a título de prêmios
integram o salário-de-contribuição, pois têm natureza remuneratória e não
podem ser considerados pagamentos eventuais, ainda que pagos apenas uma vez
no ano. O termo “eventual” designa aquilo que é incerto, imprevisível e não o que
é raro ou pouco frequente.
Número da decisão: 9202-007.047 – Processo no 15504.005718/2010-79
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRÊMIO. PROGRAMA DE PREMIAÇÃO
HABITUAL EM CONTEXTO DE CONTRATAÇÃO DE MARKETING DE INCENTIVO.
PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS APROVADAS.
PAGAMENTO DE VALORES POR RECONHECIMENTO DE PROLONGADO TEMPO DE
PERMANÊNCIA
PRESTANDO
SERVIÇOS.
VERBAS
CONSIDERADAS
REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA.
Pagamentos feitos pelo empregador aos empregados a título de prêmios, em
contexto de estabelecimento pela empresa de política habitual de marketing de
incentivo, integram o salário-de-contribuição, pois têm natureza remuneratória e
não podem ser considerados ganhos eventuais. Marketing de incentivo consiste
em conjunto de medidas que buscam motivar, incentivar e/ou fidelizar
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
22
colaboradores e equipes de trabalho por meio de premiações como política de
recursos humanos da empresa. O marketing de incentivo pode ser adotado em
diversas áreas da empregadora e/ou tomadora de serviços e com vários
propósitos, sendo comumente de trato continuado, estabelecendo programa de
premiação habitual. A estipulação, por empresa empregadora, de política de
recursos humanos, através de Marketing de Incentivo, em período anterior a
reforma trabalhista, estimulando um conjunto de premiações habituais,
especialmente em sistema de reconhecimento, caracterizam habitualidade,
atrelando-se ao contrato de prestação dos serviços, tendo em vista que as
condições e benefícios estão previstos nas políticas de remuneração instituídas
pelo empregador. Relacionando-se com o reconhecimento de prolongado período
e permanência na empresa prestando serviços ou com o reconhecimento da
apresentação de projetos para melhorias a serem implementadas no ambiente
laboral, os pagamentos de prêmios a tais títulos são base tributável de
contribuições previdenciárias pela vinculação com o contrato. Precedentes TRF 3a
Região.
Número da decisão: 9202-011.378 - 19515.000586/2008-04
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRÊMIOS E INCENTIVOS. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração
paga ou creditada a segurados empregados, a qualquer título, na forma da Lei n.o
8.212/91. Não se enquadrando nas hipóteses taxativas de exclusão presentes no §
9° do art. 28 da Lei 8.212/91, os pagamentos feitos a título de “prêmio”
constituem base de cálculo para das contribuições devidas à Seguridade Social.
Número da decisão: 2803-001.783 – Processo no 10166.720036/2010-54
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PRÊMIOS PAGOS AO EMPREGADO POR PRODUTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
têm nítida feição salarial, ensejando sua inclusão na base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Número da decisão: 2301-001.625 – Processo no 11474.000199/2007-09
No caso concreto, verifica-se que os pagamentos à título de prêmios foram
realizados nos meses compreendidos entre janeiro e julho de 2012, o que afasta qualquer
alegação de sua não habitualidade. Muito pelo contrário, resta evidente que o pagamento
realizado sob esta denominação, representa uma política remuneratória do sujeito passivo, e
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
23
como tal, não pode ser considerado como um pagamento eventual. Assim sendo, correto o
entendimento dado pelo julgador de piso.
DAS DIFERENÇAS APURADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO
Insurge-se o recorrente com o lançamento realizado das diferenças apuradas entre
as informações prestadas em folha de pagamento com os valores declarados em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). Em síntese, alega que tal diferença
seria decorrente de segurados que se encontravam em gozo de auxílio-doença, também refutando
todas as informações que constam do Relatório Fiscal, insistindo que este documento não integra
o auto de infração, e que não teve acesso às informações contidas no CD que identificavam os
segurados em questão.
Quanto aos últimos argumentos do recorrente, o assunto já foi abordado no tópico
relacionado com a nulidade do auto de infração. O CD (Recibo de arquivos entregues ao
contribuinte), conforme fls. 4.672 e 4.673, e o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal de
fls. 4.674, foram recebidos por Eduardo Brim Fialho, sócio administrador do sujeito passivo, na
data de 15.02.2015. Dentre seus anexos, continha a relação individualizada de cada um dos
trabalhadores, estabelecimento, período de apuração e o valor não declarado (Anexo VII –
Comparativo Folha x GFIP).
Os fatos modificativos ao lançamento tributário devem ser aduzidos por ocasião da
impugnação. Nesta o sujeito passivo reitera, basicamente, os mesmos argumentos ora trazidos de
que a diferença tem por origem em colaboradores afastados de suas atividades, recebendo
benefícios previdenciários. No entanto, nenhum destes trabalhadores foram identificados pelo
recorrente neste processo, que fez alegações genéricas, mas foi incapaz de comprová-las, tal qual
se extrai dos artigos 14, 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
A instauração do contencioso ocorre por meio da impugnação tempestiva. Antes
disso, todo o procedimento levado a efeito pela autoridade lançadora tem natureza inquisitorial,
diferindo para momento posterior a contraposição dos fatos, argumentos e provas que instruíram
a acusação fiscal. Neste sentido, não tem qualquer fundamento a alegação de que as informações
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
24
prestadas pelo recorrente, antes da autuação, não foram levadas em conta pela fiscalização ou
valoradas diferentemente do esperado.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162).
À despeito disso, o julgador de piso alega que na apreciação do Processo
Administrativo no 10580.723779/2015-08, no qual são exigidas as contribuições patronais e dos
segurados sobre o mesmo fato gerador, e consta a relação de trabalhadores afastados, não há
qualquer um daqueles considerados em diferença no Anexo VII – Comparativo Folha x GFIP.
Entretanto, cabe observar, a mesma alegação consta de impugnação ao
lançamento, objeto do processo no 10580.723779/2015-08, no qual a empresa
apresentou relação dos segurados afastados. Ocorre que, ao comparar a relação
dos segurados apresentada pela empresa em sua impugnação, com a relação de
segurados fora da GFIP - anexo VII – Comparativo Folha x GFIP, constatou-se que
nenhum dos segurados indicados pela impugnante como “afastados”, teve
remuneração apurada nas competências em que a empresa alega o afastamento,
ou seja, em relação a esses servidores não ocorreu o fato gerador das
contribuições previdenciárias e, consequência, das contribuições a outras
entidades e fundos.
Diante de tudo que foi acima exposto, não há motivos de fato ou de direito para
infirmar a decisão proferida pelo julgador originário.
DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ARTIGO 2o DA LEI 9.784/1999
O recorrente alega que a decisão guerreada violou os princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência, contidos no artigo 2o da Lei no 9.784/1999,
questionando a parcialidade da decisão proferida.
Ocorre que os princípios não contêm comandos processuais diretos, mas são
destinados ao legislador, bem como utilizados pelo intérprete da norma, visando sua plena
integração aos objetivos buscados abstratamente. Os princípios orientam os comandos diretos do
legislador, que conforme amplamente discutido nos tópicos anteriores, foram observados na
decisão recorrida e no procedimento de fiscalização. No entanto, não se pode arguir princípios
legais para ampliar comandos normativos diretos ou buscar aquilo que o legislador não quis dizer.
O recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, inequivocamente,
demonstra que ficou plenamente compreendida a acusação fiscal e o resultado do julgamento,
sendo insuscetível qualquer violação ao seu direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório. Pode o recorrente, não se conformar com o seu resultado, mas não se cogita
qualquer nulidade à decisão recorrida.
Já abordado anteriormente, o Processo Administrativo Fiscal rege-se pelo Decreto
no 70.235/1972, aplicando-se a Lei no 9.784/1999 de forma subsidiária, naquilo que não lhe
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.499 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729618/2015-10
25
contrariar. Cada potencial violação ao teor da norma concretamente alegada, foi devidamente
refutada nos tópicos anteriores desta peça.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 4843
DF CARF MF
Original